Tribunal: TJES
Processo: 0001305-25.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001305-25.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA DOS AUTOS – PENA BASE E PECUNIÁRIA – MANTIDAS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCABÍVEL – DEDICAÇÃO À PRÁTICA CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – JUÍZO DE EXECUÇÃO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - RECONHECIDO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Mantém-se a pena base, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável e por atender ao princípio da razoabilidade.

3. A pena pecuniária deve ser preservada, uma vez que proporcional à sanção corpórea.

4. Não há que se falar em substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade, uma vez que não foram atendidos os requisitos dos arts. 44 e 77, ambos do CP.

5. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não sendo possível isentar o réu do seu pagamento, cabendo ao juízo da execução analisar eventual hipossuficiência alegada pelo apenado.

6. Reconhece-se o
direito do apelante de recorrer em liberdade, uma vez que a determinação de expedição de mandado de prisão em seu desfavor determinado na sentença de primeiro grau, não precedeu de decisão que decretasse sua segregação preventiva.

7. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001305-25.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON BARBOSA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ES33657

RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao analisar os autos, verifico que em sede preliminar, o apelante requereu a revogação da prisão preventiva. No entanto, por se tratar de matéria que se confunde com o mérito do recurso, analisarei posteriormente

Dito isso, sustenta o apelante, em suas razões meritórias, a ausência provas aptas a sustentarem o decreto condenatório, razão pela qual pleiteia a sua absolvição.

A materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência unificado, auto de constatação de substância entorpecente, laudo de exame químico e pelos depoimentos colhidos em sede inquisitiva e judicial.

Já a autoria, foi comprovada pela prova oral existente nos autos.

Nesse sentido, o policial civil Gilmar Pereira dos Santos, em suas declarações na polícia e em juízo, informou que na data dos fatos a guarnição recebeu denúncia de que indivíduos utilizavam um veículo de marca “Corsa”, na cor branca, para a realização do tráfico de entorpecentes e que estariam abrigados na residência do réu, já conhecido da polícia pela realização da traficância na região do bairro Pontal de Santa Mônica, no município de Guarapari.

Ao se dirigirem para o local e, chegando próximo à residência do apelante, avistaram o citado veículo aberto e, ao realizarem busca encontraram uma sacola contendo 28 (vinte e oito) pinos de substância entorpecente conhecida como “cocaína”.

Da mesma forma, o policial militar Marcelo Almeida de Oliveira, que também participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado, confirmou seu depoimento prestado na fase inquisitiva e relatou que “
o acusado confessou que o veículo e os entorpecentes ilícitos encontrados lhe pertenciam
”, além de destacar que possui informações no sentido de “
o réu é o gerente do tráfico de drogas na região norte da cidade de Guarapari
”.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais civis que investigam a prática de determinado crime, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de desvendar a autoria delitiva e de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, senão vejamos:

[...] 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, mantenho a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em sua absolvição.

Quanto ao pedido de redução da pena-base para o mínimo legal, face a ausência de fundamentação idônea, vejo que não lhe assiste razão.

No caso em análise, ao fixar a pena base em 6 (seis) anos de reclusão, o MM. Juiz, acertadamente, considerou em desfavor a circunstância judicial da
culpabilidade
:

“
evidenciada, em grau elevado, uma vez que existem informações nos autos de que o acusado era gerente do tráfico de drogas no norte deste município, o qual trabalhava com um dos maiores traficantes procurados do Estado, o que evidencia a intensidade do dolo de comercializar entorpecentes
”.

Denoto, que o MM. Juiz de primeiro grau, considerando o interstício da pena em abstrato, agiu em consonância com o princípio da razoabilidade, destacando-se que a lei confere ao Magistrado certa discricionariedade no momento da fixação da pena, a fim de ajustá-la ao seu fim social, ao seu destinatário e ao caso concreto que, na hipótese, se justifica por se tratar de agente que ocupa posição de destaque na traficância.

Por essa razão,
conservo
a reprimenda básica no importe fixado pelo Magistrado primevo, bem como regime inicial semiaberto.

Quanto ao pedido de redução da pena pecuniária, não se mostra possível deferi-lo, uma vez que proporcional à sanção corpórea aplicada.

Em relação ao requerimento de reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de preencher a todos os requisitos legais para ser agraciado com tal benefício, entendo que razão não assiste ao apelante.

Digo isso, porque os requisitos para a sua aplicação são cumulativos, ou seja o agente deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Na hipótese, vislumbro do acervo probatório que o apelante, não só se dedica à traficância, como exerce posição de destaque dentro da organização, qual seja, a de gerente do tráfico, o que impede a concessão da benesse ora pleiteada.

Da mesma forma, incabível a substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade, uma vez que o apelante não atende aos requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

Quanto ao pedido de a isenção do pagamento das custas processuais, melhor sorte não socorre o apelante.

A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz qualquer ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Aduz a defesa do apelante que não estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da segregação preventiva, uma vez que teve a prisão cautelar decretada na tramitação do inquérito policial, mas que nova decisão foi proferida nos autos, concedendo-lhe a liberdade provisória, tendo esta se estendido até a prolação da sentença condenatória.

Por fim, sustenta a defesa que o acusado respondeu ao processo em liberdade, não tendo em seu desfavor outra decisão que determinasse o seu recolhimento prisional.

Contudo, ao proferir a sentença ora objurgada, o MM. Juiz fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do apelante sem, no entanto, decretar a prisão preventiva do réu e sem justificar a sua necessidade em elementos concretos existentes nos autos.

A tese defensiva merece acolhida.

Verifico que, de fato, houve nova decretação de prisão provisória, sendo que a determinação de expedição de mandado de prisão se deu tão somente em razão da fixação do regime inicial semiaberto, o que não encontra respaldo na lei e na jurisprudência pátria.

Diante do exposto,
determino
o recolhimento do mandado de prisão, reconhecendo o direito do apelante de recorrer em liberdade.

Em razão da manutenção do regime inicial do cumprimento de pena, após o trânsito em julgado da presente decisão, deverá ser expedido novo mandado de prisão em desfavor do apelante.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.